Tribunal: TJES
Processo: 5012046-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – INSPEÇÃO DE SAÚDE – MIOPIA (CID H52.1) – CONDIÇÃO VISUAL CORRIGÍVEL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – VALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não cabimento do mandado de segurança, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo de origem, cuja análise nesta instância implicaria indevida supressão de instância.

2. Mostra-se ilegal e desproporcional a eliminação de candidato em razão de miopia corrigível, quando comprovado que tal condição não compromete o desempenho das funções inerentes ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar.

3. Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, assegurando ao agravante o prosseguimento no Curso de Formação de Soldado da PMES, quanto à etapa de exames de saúde relacionados à acuidade visual.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012046-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS COSMA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – INSPEÇÃO DE SAÚDE – MIOPIA (CID H52.1) – CONDIÇÃO VISUAL CORRIGÍVEL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – VALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não cabimento do mandado de segurança, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo de origem, cuja análise nesta instância implicaria indevida supressão de instância.

2. Mostra-se ilegal e desproporcional a eliminação de candidato em razão de miopia corrigível, quando comprovado que tal condição não compromete o desempenho das funções inerentes ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar.

3. Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, assegurando ao agravante o prosseguimento no Curso de Formação de Soldado da PMES, quanto à etapa de exames de saúde relacionados à acuidade visual.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012046-63.2025.8.08.0000

Agravante:

Matheus Cosma da Silva

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança originário, in
deferiu a tutela de urgência que determinasse a manutenção
“[...]do Impetrante no curso de formação de soldado policial militar”
. (ID. 73662595)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que participou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES (Edital nº 01/2022), tendo sido aprovado em todas as etapas do certame. Aduz que na inspeção de saúde foi irregularmente considerado inapto pela Junta Médica oficial, por apresentar transtorno de refração visual (miopia – CID H52.1). Alega que possui “condição visual corrigível” e sua eliminação viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como que o indeferimento da medida urgente pelo juízo discrepa do entendimento jurisprudencial aplicável. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 15142531)

Por meio da decisão ID. 15411764 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID. 15725630, em que o Estado do Espírito Santo suscita preliminar de não cabimento do Mandado de Segurança e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção no feito. (ID. 15787601)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo rejeito a preliminar de não cabimento do mandado de segurança pois a matéria sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, denotando que
sua apreciação inaugural nesta instância não pode ser admitida, sob pena de reprovável supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme a reiterada jurisprudência deste sodalício.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONDENADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Preliminar rejeitada.

2. Em que pese a inquestionável relevância dos direitos invocados pelos agravados, não se pode negar que estes se encontram resguardados dada a inserção dos mesmos no programa de Auxílio Aluguel Social, devidamente concedido pelo agravante, bem como pela consequente desabitação dos imóveis.

3. Ademais, em cumprimento a decisão, o recorrente realizou uma diligência in loco que resultou em Relatório Técnico que confirma a avançada deterioração da edificação, de forma a pontar como medida adequada para eliminação completa do risco a demolição do imóvel, não se mostrando viável a reforma do imóvel nesse momento.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido para indeferir a tutela pretendida.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000739-78.2019.8.08.0043 (043199000076), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)
(grifos e negritos não originais)

Quanto ao mais, anoto que a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança originário, in
deferiu a tutela de urgência que determinasse a manutenção
“[...]do Impetrante no curso de formação de soldado policial militar”
. (ID. 73662595)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que participou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES (Edital nº 01/2022), tendo sido aprovado em todas as etapas do certame. Aduz que na inspeção de saúde foi irregularmente considerado inapto pela Junta Médica oficial, por apresentar transtorno de refração visual (miopia – CID H52.1). Alega que possui “condição visual corrigível” e sua eliminação viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como que o indeferimento da medida urgente pelo juízo discrepa do entendimento jurisprudencial aplicável. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 15142531)

Ao proferir a decisão ID. 15411764 entendi por bem em deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como manter incçolume a decisão ataacada.

De fato,
“[...]A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia.[...]” (RMS n. 54.936/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017.)

Entretanto, este órgão fracionário tem reiteradamente decidido que as exigências editalícias devem ser compatíveis com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e isonomia (CF, art. 37,
caput
), e assentando, em casos assemelhados ao que se aprecia, que
“[...]A eliminação de candidata em concurso público por apresentar miopia e astigmatismo, ainda que previstos como causa de inaptidão no edital, mostra-se ilegal e desproporcional quando demonstrado que tais condições são corrigíveis e não comprometem o desempenho das funções do cargo[...]” (TJES. RemNecCiv nº 5037890-74.2024.8.08.0024. Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 05/05/2025).

No mesmo sentido,, atente-se para os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. REINTEGRAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este Tribunal de Justiça tem amplo entendimento acerca da irrazoabilidade e desproporcionalidade na eliminação do candidato portador de deficiência visual passível de correção – astigmatismo - em concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

2. Preenchido o requisito do periculum in mora, uma vez que o recorrente não pode aguardar o fim do processo para efetivação do seu direito, diante do dos prejuízos inerentes na eliminação do certame.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5010561-96.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2023)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – MIOPIA E ASTIGMATISMO – ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO – ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

2. Na espécie, a autora fora aprovada em todas as fases do concurso até a etapa de “Inspeção de Saúde”, na qual fora considerada inapta por apresentar baixa acuidade visual “astigmatismo” e “miopia”, o que culminou com sua desclassificação.

3. No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo é desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que a autora possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia.

4. Sentença confirmada.” (TJES. Classe: Remessa Necessária Cível, 5024919-91.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2024)

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a medida urgente perseguida pelo agravante e considerá-lo apto a continuar no Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, na etapa de “Exames de Saúde”, no que diz respeito a transtorno de refração e acomodação visual, CID-10, H52.1 (miopia) identificado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.